Tribunal: STF
Processo: HC 262512
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar no HC nº 7000354-39.2025.7.00.0000, cuja ementa transcrevo:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE DESERÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. DENEGAÇÃO ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União contra a decisão que decretou a prisão preventiva de um exmilitar na Instrução Provisória de Deserção. A defesa pleiteou a revogação da prisão, alegando que os requisitos não estavam presentes. Após manifestação contrária do Ministério Público Militar, o pedido liminar foi indeferido. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em definir se a prisão preventiva, decretada na fase inquisitorial, em um caso de crime de deserção, viola os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da proporcionalidade e do devido processo legal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A prisão preventiva é cabível se há prova do fato delituoso e indícios de autoria, conforme os requisitos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). 



    4. A decretação da prisão preventiva também se fundamenta na segurança da aplicação da lei penal militar e na manutenção das normas e dos princípios de hierarquia e de disciplina militares, de acordo com o art. 255 do CPPM. 



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva em crimes militares, mesmo na fase inquisitorial, para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da hierarquia e da disciplina. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE



      7. Ordem denegada. Decisão maioria. Tese de Julgamento: A decretação da prisão preventiva em casos de crime de deserção é legítima e não configura ilegalidade, pois visa garantir a aplicação da lei penal militar e a manutenção da hierarquia e da disciplina, sendo admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal.” 



    Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime tipificado no art. 187 do Código Penal.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a pretensão defensiva foi julgada nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a impetração deste mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual e na constrição cautelar da liberdade do paciente. 



    Arrazoa que “A manifesta desproporcionalidade da medida coercitiva aplicada, é que restavam apenas 17 (dezessete) dias para o término do Serviço Militar Obritório, com previsão de licenciamento para 28 de fevereiro de 2025. Fato que foi expressamente reconhecido pela própria Organização Militar nos autos da Instrução Provisória de Deserção, conforme informação oficial prestada quando do requerimento de diligências pelo Ministério Público Militar, Evento 22”. Narra que “a prisão preventiva tornou-se não só desnecessária, como mais gravosa que a própria pena em caso de condenação, a qual, em hipóteses análogas, seria cumprida em regime de sursis. Entende ausentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.



    Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:



    “Razões e fundamentações expostas, 



    a DPU - DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS SUPERIORES -, ‘instituição permanente’ de Defesa Pública plasmada no texto constitucional de 1988, caracterizada como ‘essencial à função jurisdicional do Estado’, a quem incumbe, ‘como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inc. LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal’, assistindo jurídica/judicialmente este exSoldado recruta do Exército brasileiro , o jovem ... YAN VICTOR GAMA OLIVEIRA, requer ...



      01. - desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, Ministro Relator, na forma do art. 1922 , caput, do RISTF, a cassação o Acórdão do STM no Habeas Corpus nº 70003543920257000000, publicado em 16/09/2025, para reconhecer a inexistência de pressupostos e requisitos da previsão preventiva, arts. 254 e 255, CPPM, bem como a não realização de todos as diligências possíveis para a localização nos endereços informados, bem como seja reconhecida a violação aos princípios constitucionais previstos nos art. 1°, 5° e 37 da Constituição Federal de 1988, determinando-se a devida revogação da prisão preventiva decreta pelo Juiz de 1° instância e confirmada por Acordão do STM; e, em ato sequente, tal qual pedido pela Defensora Pública Federal, Dra. Cristina Gonçalves Nascimento, o arquivamento da Instrução Provisória de Deserçao, pois faltavam apenas 17 (dezessete) dias para o licenciamento que tinha data prevista em 28/02/2025; 



    02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo de que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos do art. 470, Código de Processo Penal Militar, e arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal comum;



    03. - no caso de a ordem não ser 



    concedida de plano, monocraticamente, na forma do art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, pleiteia-se:



    03.1 - a concessão da medida liminar para suspender a tramitação do processo até o julgamento final da presente impetração; 



    03.2 - levado ao plenário de Julgadores desta Suprema Corte, no mérito, a confirmação da liminar e, em definitivo, a concessão da ordem nos termos declinados nos itens 01 e/ou 02; 



    04. – que, além das peças em anexo que instruem este petitório, sejam consideradas como juntadas, para fins de instrução deste petitório, o Habeas Corpus nº 70003543920257000000 e a Instrução Provisória de Deserção nº 70001185720257010001, que são acessadas diretamente nos sistemas e-PROC STM e e-PROC 1ª instância, respectivamente; e, 



    05. – que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas à Defensoria Pública da União – DPU – que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal observando-se as prerrogativas previstas no art. 443 , incs. I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, com destaque sobre a informação da data da sessão de julgamento para que a Defesa Pública possa sustentar oralmente.” 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 



    “[...] 



    O presente Habeas Corpus Criminal atende aos requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, o pedido não merece ser acolhido. 



    Com relação ao pleito liminar, por não se evidenciarem, nos autos, os pressupostos básicos autorizadores da tutela cautelar – fumus boni iuris e periculum in mora –, ratifico o indeferimento anterior do pedido liminar (evento 14, DOC1), ex vi do art. 91, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM). 



    Já no que tange à prisão preventiva, os requisitos para sua decretação estão dispostos nos arts. 254 e 255, ambos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) e assinalam que: [...]



    Como se verifica, para que haja a decretação da prisão preventiva, há a necessidade de que estejam preenchidos os requisitos da cautelaridade, quais sejam: os indícios de cometimento do delito (fumus commissi delicti) e o perigo de a liberdade do Acusado prejudicar as investigações (periculum libertatis). Ao examinar os autos, constata-se que o indiciado se ausentou, sem autorização, a contar do dia 27 de dezembro de 2024, tendo iniciado a contagem do período de ausência à zero hora do dia 29 de dezembro do mesmo ano. Consoante o disposto no art. 187 do Código Penal Militar (CPM), o militar que se ausenta por mais de 8 (oito) dias da unidade onde serve, sem licença, incorre no crime de deserção. Portanto, no presente caso, o indiciado ultrapassou mais de 8 (oito) dias de ausência à zero hora do dia 5 de janeiro de 2025, consumando o crime de deserção (evento 1, DOC1). À vista disso, o Ministério Público Militar requereu ao Magistrado a decretação da prisão preventiva, haja vista estarem comprovados os requisitos de autoria e de materialidade do delito, conforme o Termo de Deserção juntado aos autos (evento 25, DOC1). O Juízo, por sua vez, por entender que a não apresentação do desertor para a regularização militar dificultaria a instrução criminal e impediria a aplicação da Lei Penal Militar, resolveu determinar a prisão do ex-Soldado Yan Victor Gama Oliveira (evento 27, DOC1), com fundamento no art. 254, alíneas “a” e “b”, combinado com o art. 255, alíneas “d” e “e”, do CPPM. Corrobora esse entendimento a doutrina, ao afirmar que: “A aplicação da lei penal militar estará ameaçada nos casos em que o acusado fuja, desapareça; portanto, diante de indícios de que isso possa ocorrer, para assegurar a aplicação da lei penal militar, será cabível a decretação da prisão preventiva”. (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. Volume Único. 7. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023).



    No que tange à decretação da prisão preventiva com fundamento na exigência da manutenção das normas, ou dos princípios, de hierarquia e da disciplina militares, este Tribunal entende que: [...]



    A Defesa entende, ainda, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, ao alegar que a residência do indiciado era de conhecimento da autoridade militar e por achar que não teria havido qualquer diligência para efetivar a captura do desertor. Entretanto, como bem sedimentado pela jurisprudência, desde que estejam presentes os requisitos da prisão preventiva, o fato de se saber a residência do acusado não impede a manutenção da segregação cautelar dele. Além disso, verifica-se que, embora o Parquet tenha requisitado diligências para apresentação ou captura do trânsfuga, essas restaram infrutíferas (evento 13, DOC3 a evento 13, DOC5). Por isso, percebe-se que o desertor não pretende se apresentar voluntariamente ao Exército. Ainda assim, não obstante saber que a Força deve continuar utilizando todos os meios para efetivar a captura do desertor, há de se considerar, também, que essa captura pode ser realizada por outros órgãos de segurança pública. Até porque o mandado de prisão foi inserido no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP), a fim de facilitar essa prisão, conforme o art. 2º da Resolução n° 417/2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Inclusive, há julgamento desta Corte nessa perspectiva: [...]



    Não por outro motivo é que o próprio Órgão Ministerial, no momento da requisição da prisão ao Magistrado, pleiteou que fossem oficializadas tanto a Organização Militar como a Polinter e a Polícia Federal (evento 25, DOC1). Paralelamente, não se constatam quaisquer violações às garantias e aos princípios constitucionais apontados pela Defensoria Pública da União. Inclusive há decisão do STM sobre o assunto: [...]



    Prossegue a Defensoria argumentando a aplicação dos princípios da última ratio e da subsidiariedade ao entender que caberia à Força, por ato discricionário, licenciar o indiciado do serviço militar, haja vista restarem apenas 17 dias para que ocorresse o licenciamento do militar. Contudo, sabe-se que, após a consumação da deserção da praça sem estabilidade, ela deve ser imediatamente excluída do serviço ativo, conforme assinala o art. 456, § 4º, do CPPM, o que foi feito no presente caso (evento 1, DOC1 fl. 12). Ademais, após a apresentação voluntária ou a captura do desertor, esse deve ser submetido à inspeção de saúde e, caso seja considerado apto, retornará ao serviço militar. Nesse momento, o Juiz dará vista Órgão Ministerial, que oferecerá a denúncia (art. 457, § 3º, do CPPM). A DPU afirma, ainda, que a perda da condição de militar, por ocasião do licenciamento, impediria a continuidade da Persecução Penal. Entretanto, como já mencionado, não é possível ocorrer o licenciamento de quem está na condição de desertor, justamente pela necessidade da reinclusão ao Serviço Ativo para prosseguimento do curso processual. Inclusive, a própria autoridade Policial Militar informou que o licenciamento do desertor não se concretizou, justamente por não ter havido a captura ou a apresentação espontânea dele (evento 22, DOC1). Além do mais, como bem sedimentado pelo teor do Enunciado nº 12 da Súmula do STM, a praça sem estabilidade só pode ser denunciada pelo crime de deserção após ter readquirido o status de militar, sendo, portanto, essa condição de procedibilidade para a persecutio criminis. Dessa forma, a perda superveniente da condição de militar não tem o condão de extinguir a punibilidade do investigado, justamente porque, no processo de Deserção, essa condição é exigida somente no momento do recebimento da Denúncia. As decisões deste Tribunal têm sido nesse sentido: [...]



    Frisa-se, ainda, o último pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, no Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 215.278/RR, julgado, em 13 de novembro de 2023, pela Segunda Turma, foi de que "é irrelevante a perda superveniente da condição de militar, para fins de prosseguimento da ação penal ou cumprimento da pena pelo crime militar de deserção". Reforça, ainda, esse entendimento, o conteúdo do Enunciado nº 17 da Súmula do STM, ao assinalar que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". (Grifos nossos). Diante disso, constata-se que prevalece a condição do investigado no momento da prática da conduta delitiva (tempus comissi delicti) para, assim, se estabelecer a competência, pouco importando sua situação após a deflagração da Ação Penal Militar. Assim, a perda da condição de militar não descaracteriza a natureza do crime cometido pelo sujeito à época do fato, pelo contrário, ainda que licenciados posteriormente das fileiras da Força, será competência dos Conselhos Especial ou Permanente de Justiça processar e julgar o acusado, já que, no momento do crime, esse era militar. Inclusive, essa matéria é pacificada pelo julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 7000425-51.2019.7.00.0000/STM, após ter firmado a tese de que: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.". Portanto, em que pese o elogiável entendimento da Defesa, eventual perda da condição militar pelo licenciamento, após a apresentação voluntária/captura e reinclusão do desertor não impede o prosseguimento da persecução penal. A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, mediante o Parecer elaborado pelo Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira, opinou pela denegação da ordem do presente Habeas Corpus (evento 19, DOC1). Desse modo, à luz do exposto e do entendimento majoritário do Plenário deste Tribunal sobre o tema em exame, chega-se à conclusão de que a decisão judicial que determinou a prisão preventiva do Impetrado se encontra em total conformidade tanto com os trâmites processuais da lei castrense vigente quanto com os princípios constitucionais, inexistindo qualquer ilegalidade que justifique a concessão da ordem.” 



    Com efeito, a custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante a gravidade concreta do crime. Assim, a prisão preventiva decretada encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a evasão do distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 242.480-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVA DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. 2. Esta Corte sufraga o entendimento no sentido da possibilidade de imposição da prisão preventiva com fundamento na ordem pública e na necessidade de obediência aos princípios da hierarquia e disciplina militares. Precedentes: HC 135.047, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/10/2016; HC 110.328, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/2/2015; e HC 115.972, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/4/2013. 3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática, pela segunda vez, do crime tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido.” (HC 182.454-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/2020)



    Por oportuno, cumpre destacar o entendimento desta Corte no sentido de que os princípios da hierarquia e disciplina, os quais servem de alicerce às organizações militares, permitem o tratamento mais gravoso na persecução relativa ao crime de deserção. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). DELITO AO QUAL SE VEDA A CONCESSÃO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (ART. 88, II, a, DO CPM). SANÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO/DETENÇÃO. CONVERSÃO DA REPRIMENDA EM PRISÃO (ART. 59 DO CPM). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. Assentada como válida a opção política do legislador de conferir tratamento mais gravoso aos condenados pelo delito de deserção, em razão da hierarquia e disciplina (CF, art. 142), princípios constitucionais sobre os quais se fundam as instituições militares, não se vislumbra qualquer ofensa a princípios basilares do Direito Penal a aplicação do regramento específico previsto no art. 59 do CPM, que determina a conversão da pena de reclusão ou detenção em prisão, a ser cumprida em estabelecimento militar distinto para praças e oficiais, quando incabível a suspensão condicional da pena. 3. Na espécie, a incidência do dispositivo decorre do fato de o agravante ter sido condenado à pena de 6 meses de detenção pela prática do crime de deserção, para o qual o artigo 88, II, a, do CPM veda expressamente a suspensão condicional da pena. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 173.319-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/2019)



    Releva notar, ainda, a orientação jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de se mesclar o regime jurídico castrense com o atinente a ramo diverso do direito, porquanto deve prevalecer o princípio da especialidade. Nesse sentido: 



    “PROCESSUAL PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 1. As instâncias de origem, soberanas na análise da prova, afastaram a alegação de que o paciente teria agido em estado de necessidade. Nessas condições, eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de, na hipótese de crime de competência da justiça militar, “Somente a falta de um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da legislação comum”, dada a “Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das leis” (HC 105.925, Rel. Min. Ayres Britto). Caso em que a existência de regramento específico no âmbito da legislação militar (art. 59 do CPM) impossibilita o acolhimento da tese veiculada na impetração. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 158.263-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 19/11/2018)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, rel. min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente